Tribunal: TJDFT
Processo: 0708300-90.2018.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708300-90.2018.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIEL RODRIGUES DOS SANTOS FRANCA APELADO: INOVARE CONTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - ME D E C I S Ã O Recurso de Apelação - Desistência A desistência do recurso de Apelação leva à perda superveniente do interesse recursal, e, portanto, à negativa de seguimento do recurso. Nego seguimento ao Recurso de Apelação. Após o trânsito em julgado, retornem os autos à origem. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator